Tribunal: TJDFT
Processo: 0704502-29.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-09-02

Ementa:
CONSUMIDOR, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA. CONTRATO DE TELEFONIA. PESSOA JURÍDICA. VULNERABILIDADE TÉCNICA. APLICAÇÃO DO CDC. DEVER DE INFORMAÇÃO. VIOLAÇÃO. ACRÉSCIMO DE SERVIÇO. READEQUAÇÃO. NOVA CONTRATAÇÃO. PRAZO DE FIDELIZAÇÃO. REINÍCIO DA CONTAGEM. ESCLARECIMENTO. AUSÊNCIA. PRAZO DA CLÁUSULA DE PERMANÊNCIA. RESPEITADO. MULTA RESCISÓRIA. COBRANÇA INDEVIDA. VALOR DA MULTA. DISCRIMINADO NA FATURA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. VALOR DA CAUSA. QUANTIA CERTA. JUROS DE MORA. TERMO A QUO. TRÂNSITO EM JULGADO.
1. O Código de Defesa do Consumidor não se aplica no caso em que o produto ou serviço é contratado para implementação de atividade econômica, já que não estaria configurado o destinatário final da relação de consumo. 1.1. É admissível, entretanto, o abrandamento da regra quando ficar demonstrada a condição de hipossuficiência técnica, jurídica ou econômica da pessoa jurídica, autorizando, excepcionalmente, a aplicação das normas consumeristas à relação travada entre as partes. 1.2. No caso concreto, apesar de a autora utilizar o serviço de telefonia em sua atividade econômica principal, o faz sob disponibilização e dependência técnica da ré, a denotar sua notória vulnerabilidade, apta a qualificá-la como consumidora.
2. O princípio da informação, consagrado no artigo 6o, inciso III, do CDC, outorga à contratada o dever de prestar ao consumidor de forma transparente, clara, correta e precisa todas as informações pertinentes aos serviços disponibilizados e às consequências advindas do inadimplemento total ou parcial da obrigação, de sorte a repercutir, na fase pré-contratual, na tomada de decisão consciente e na efetividade do direito de escolha. 2.1. No campo dos contratos de prestação de serviços, a violação do comportamento positivo de informar, qualificada pela frustração da expectativa associada ao déficit de informação, infringe não apenas o princípio da transparência, mas também o da boa-fé objetiva e da confiança.
3. Evidenciado que a autora não tinha conhecimento de que o acréscimo de um serviço de telefonia representaria uma nova pactuação com a consequente renovação da cláusula de permanência, conclui-se que a negociação estabelecida entre as partes não foi realizada de modo claro e transparente. 3.1. A ré não cumpriu com o dever de transparência e informação no que diz respeito à segunda negociação, o que afetou a dinâmica da relação jurídico-contratual, a ponto de causar frustração à contraparte, que se viu fidelizada por um novo período de 24 meses sem que esta fosse a sua intenção.
4. Constatado, no caso concreto, que o contrato celebrado em julho de 2021 estipulou prazo de fidelidade de 24 meses, bem como afastada a renovação do prazo de permanência em razão do acréscimo do serviço em junho de 2023, associado ao fato de que o contrato somente fora encerrado após escoado o referido prazo, é indevida a cobrança de multa pela portabilidade realizada, devendo, portanto, ser mantida a r. sentença que declarou a inexigibilidade de tal penalidade.
5. Da análise da fatura, verifica-se que o valor da multa não corresponde àquele constante ao dispositivo da r. sentença, sendo que o documento não deixa dúvidas ao consumidor do que estava sendo cobrado, porquanto foi adequadamente discriminado a quantia correspondente à multa e aquela referente aos serviços prestados.
6. Fixados os honorários advocatícios de sucumbência em quantia certa, o que compreende a verba fixada em percentual incidente sobre o valor da causa, o início dos juros de mora é, consoante o disposto no art. 85, §16, do CPC, a data do trânsito em julgado da decisão, devendo ser modificada a r. sentença que considerou a data de sua publicação – e não do seu trânsito em julgado – como termo a quo de incidência dos juros de mora.
7. Recurso de apelação cível conhecido e parcialmente provido. Sentença modificada em parte.